Tribunal: TJSP
Processo: 2209439-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indefere pedido de denunciação à lide da CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos). CIP que tem o dever de manter o sistema voltado ao registro de ativos financeiros operado por entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil. Falta de demonstração de que a CIP poderá ser obrigada a reparar o prejuízo do banco, em ação de regresso. Inteligência do

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indefere pedido de denunciação à lide da CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos). CIP que tem o dever de manter o sistema voltado ao registro de ativos financeiros operado por entidade registradora autorizada pelo Banco Central do Brasil. Falta de demonstração de que a CIP poderá ser obrigada a reparar o prejuízo do banco, em ação de regresso. Inteligência do art. 125 do CPC. Decisão de origem mantida. Recurso desprovido.